Tribunal: STF
Processo: HC 210134
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Augusto Cesar Mendes Araujo, em favor de Rosineide dos Santos Costa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 153.731/SP. 



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por ROSINEIDE DOS SANTOS MASTRANGELO (ou ROSINEIDE DOS SANTOS COSTA) contra a decisão de fls. 147-150, que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    A agravante foi condenada à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, I, IV e V, c/c os arts. 14, II, e 29, todos do Código Penal”(fl. 32).



    Nas razões do presente recurso, sustenta que que sua conduta "foi exclusivamente de ter 'convidado' a vítima para ir até sua residência, sabendo a intenção dos executores em ceifar a vida do mesmo" (fl. 155). Afirma que o delito praticado pelos corréus presume o emprego de violência, mas, quanto à conduta por ela praticada, não cabe a referida presunção, na medida em que agiu como instrumento para atrair a vítima ao local do fato.



    Aduz que é única e exclusiva pessoa responsável pelos cuidados da filha de apenas 8 anos de idade, cujo pai é falecido.



    Requer seja o presente agravo recebido e julgado procedente para que a prisão preventiva seja substituída por prisão domiciliar.



    O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contrarrazões às fls. 171-173.



    É o relatório. “



    No STJ, inicialmente foi negado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Após interposição de Agravo Regimental, a Quinta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso. 



    Neste writ, a defesa aduz fazer jus à concessão de prisão domiciliar em razão de ser genitora de filha de 8 anos de idade. 



    Afirma, em síntese, ser imprescindível aos cuidados da menor, cujo genitor é falecido.



    É o relatório.



    Decido.



    Em análise do feito não verifiquei manifesta ilegalidade a justificar a concessão da ordem na estreia via de habeas corpus.



    Compulsando os autos verifica-se que a recorrente foi condenada à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, I, IV e V, c/c os arts. 14, II, e 29, todos do Código Penal.



    Ao apreciar o agravo regimental, a Quinta Turma assim asseverou (eDoc 24):



    “No caso, a recorrente foi condenada pela prática de infração penal gravíssima contra seu companheiro, crime cometido mediante violência, razão pela qual não é cabível a prisão domiciliar.



    Além disso, o Tribunal a quo ressaltou que "a própria impetração indicou que sua outra filha, a menor Sofia, nascida em 2013, cujo pai é falecido, permanece sob os cuidados da avó, de 62 anos de idade, de sorte que tampouco restou caracterizada a indispensabilidade da paciente para os seus cuidados de forma a permitir a flexibilização da regra disposta no artigo 117 da Lei de Execução Penal" (fl. 108). Como visto, não ficou demonstrada a imprescindibilidade da presença e cuidado da agravante em relação à criança. Portanto, visto que não foi apresentado argumento novo capaz de infirmar a decisão agravada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.”



    São inúmeros os dispositivos constitucionais que tutelam a família, e, especificamente, a infância e a maternidade, entre os quais destaco os arts. 6º e 226, que alçam a família à condição de base da sociedade e o art. 227, o qual consagra a proteção integral, com absoluta prioridade, de crianças, adolescentes e jovens.



    No entanto, apesar dessa ampla consagração formal, os direitos das mães e das crianças encarceradas mantêm-se sistematicamente violados, fazendo com que se repitam pleitos de substituição de prisões preventivas por prisões cautelares.



    O cerne do problema reside na aplicação do art. 318 do CPP, merecendo destaque a alteração recentemente trazida pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que entrou em vigor em março de 2016, tornando ainda mais amplas as hipóteses de substituição da prisão domiciliar, dando-lhe a seguinte redação:



    “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).



    I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei n. 12.403, de 2011).



    II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).



    III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).



    IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)



    V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)



    VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)



    Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”.



    Porém, reconheço que a aplicação da norma mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. É preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma.



    Registro, também, que, por diversas vezes, a Segunda Turma do STF tem concedido habeas corpus para substituir a prisão preventiva de pacientes gestantes e lactantes por prisão domiciliar (HC 134.104/SP, de minha relatoria, DJe 19.8.2016; HC 134.069/DF, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 133.177/SP, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 131.760/SP, de minha relatoria, DJe 13.5.2016; HC 130.152/SP, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC 128.381/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2015).



    Por fim, destaque-se também a concessão, em sede de habeas corpus coletivo julgado pela Segunda Turma desta Corte (HC 143.641/SP), da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. 



    O precedente do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.3.2018, estabelece, portanto, a substituição como regra, devendo a decisão que deixa de substituir a prisão preventiva pela domiciliar ser amplamente fundamentada pelo magistrado.



    Contudo, no presente caso, as peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido, ao menos por ora.



    As imputações que recaem sobre a agravante são suficientes para a decretação da prisão preventiva, como discorrido pelo juízo de piso e mantido pelo Tribunal de Justiça, pois indicam a prática de infração penal gravíssima em detrimento de seu então companheiro, cometida mediante violência (homicídio qualificado na forma tentada, com participação de outros dois agentes). 



    A despeito de ter sido a paciente condenada como coautora ou partícipe, a gravidade inerente ao crime se destaca, bem como o fato de se tratar de infração praticada mediante violência, sendo indiferente o veículo físico pelo qual foi praticada a violência, se alcançou o desígnio e consciência de todos os condenados.



    Por fim, vale ressaltar que nem toda mãe de criança deverá ter direito à prisão domiciliar ou a receber medida alternativa à prisão. 



    Nesse sentido, confira-se o entendimento firmado por ambas as Turmas desta Corte:



    “habeas corpus – ato individual – adequação. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. Prisão Preventiva – Flagrante – Associação Criminosa – Participação. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a integração a grupo criminoso direcionado ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, ameaça e homicídio, bem assim a apreensão de armas e munições, tem-se como sinalizada a periculosidade do paciente e viável a custódia. Prisão Domiciliar – Residência – ‘BOCA De Fumo’ – Inadequação. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime”. (HC 168.900, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.12.2019) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 162.182 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2019) 



    Em arremate, além dos requisitos objetivos previstos no art. 318 do Código de Processo Penal, é necessária a comprovação da real necessidade e dependência entre os filhos menores e sua genitora, como única responsável, comprovando-se a inexistência de qualquer outro familiar que possa assumir a incumbência de auxílio a sua guarda. 



    Na análise cabível a esta sede, não verifico a comprovação dos requisitos objetivos para a concessão da prisão domiciliar, somada à existência de outros responsáveis da família extensa capazes de adotar os cuidados necessários à filha menor da recorrente. 



    Ante o exposto, denego presente o habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente